Tribunal: TJBA
Processo: 0562396-45.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562396-45.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIMED MOSSORO - COOPERATIVA DE TRABALHOS MEDICOS e outros

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS BRITO PASSOS SILVA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ANTONIO JORGE SANTOS GALO e outros

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS BRITO PASSOS SILVA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. e recurso adesivo interposto por ANTONIO JORGE SANTOS GALO contra sentença da 13ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, fixando a condenação em R$10.000,00. A parte ré sustenta inexistência de ilicitude e nega a ocorrência de negativa de cobertura. Por sua vez, o Autor pleiteia a majoração da indenização e dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço por parte do plano de saúde em razão da demora na autorização do procedimento; (ii) verificar se estão configurados danos morais indenizáveis; e (iii) analisar a adequação dos valores fixados a título de indenização por danos morais e de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A operadora de plano de saúde descumpre a obrigação contratual de assistência médica ao não observar o prazo legal de 21 dias úteis previsto na Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS para autorização de cirurgia eletiva de alta complexidade.

4. A demora de aproximadamente oito meses para autorização do procedimento prescrito, somente efetivada após determinação judicial, configura falha na prestação do serviço nos termos do art. 14 do CDC.

5. A relação contratual entre as partes é regida pelas normas consumeristas, cabendo ao fornecedor assegurar o cumprimento da legítima expectativa do consumidor quanto à efetividade dos serviços de saúde.

6. A demora injustificada para autorização do procedimento cirúrgico essencial acarreta risco de agravamento da enfermidade e sofrimento físico e psíquico, configurando dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. O valor fixado a título de indenização por danos morais em R$10.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não comportando alteração.

8. Os juros de mora devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve seguir o IPCA desde o arbitramento, conforme estabelecido pelo Juízo
a quo
e observando nova redação do art. 389 do Código Civil, dada pela Lei nº 14.905/24.

9. A verba honorária deve ser majorada para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde incorre em falha na prestação do serviço quando demora, excessiva e injustificadamente, de autorizar procedimento cirúrgico dentro do prazo legal previsto pela ANS.

2. A demora injustificada na autorização de procedimento médico essencial configura dano moral, passível de indenização.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se justificando alteração quando compatível com os parâmetros jurisprudenciais.

4. A correção monetária da indenização por danos morais deve ser feita pelo IPCA a partir do arbitramento, conforme nova redação do art. 389 do CC, dada pela Lei nº 14.905/24.

5. Os honorários de sucumbência devem ser majorados no grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; CPC, art. 85, §§ 1º e 11; Resolução Normativa ANS nº 259/2011.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2.003.150/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 27.06.2022, DJe 29.06.2022;

STJ, AgInt no AREsp 2429782/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 19.04.2024;

TJ-BA, Apelação nº 8035108-24.2022.8.05.0080, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 17.07.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte ré e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto pelo Autor
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(01)